Tribunal: TJPA
Processo: 0010238-29.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010238-29.2010.8.14.0401

APELANTE: MARCELO CONTENTE CORREA, ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e simulacro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na modalidade
“guardar”
e
“ter em depósito”
;

2.
A pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise;

3.
R
ecurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

MARCELO CONTENTE CORREA E ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA,

inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Belém/PA, que os condenou às seguintes penas:

- MARCELO CONTENTE CORREA:

08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado
,

com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
;

-
ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA
:
06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, que no dia 26/05/2010, após delação anônima dando conta que a residência da nacional Ana Lúcia, ora denunciada, localizada no Conj. CDP, quadra 60, n° 13, estaria sendo utilizada como ponto de venda de drogas e ainda, que o nacional MARCELO CONTENTE CORREA estaria servindo como o "avião" das negociações, os IPC's Marcos de Oliveira Menezes, José Ricardo Miranda Araújo e Levindo José Martins Lira, dirigiram-se até o referido local a fim de proceder investigação.

Na sequência, com a chegada da viatura policial na residência apontada em delação anônima, diversos jovens evadiram- se do local correndo, sendo que o nacional MARCELO CONTENTE CORREA, ora 1° denunciado, entrou no imóvel com o objetivo de alertar ANA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA, ora 2ª denunciada, acerca da chegada dos policiais civis, oportunidade em que estes últimos cercaram a propriedade e, após realização de revista no interior da mesma, constataram a existência de 171 (sento e setenta e uma) petecas de cocaína, encontradas no interior de um vasilhame plástico.

Em
razões recursais (ID 9792415 – Págs. 387/411)
, pugna a defesa, pela absolvição dos acusados diante da absoluta ausência de conteúdo probatório idôneo a sustentar uma legitima condenação na forma pretendida na exordial.

Requer, ainda, a reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada aos aplicados aos apelantes a pena-base no mínimo legal, diversa da segregadora, na forma dos termos insertos no art.44, 59, 65, III, “d” e 77 todos do CPB.

Em
contrarrazões (ID 9792417 – Págs. 393/397)
, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto pela defesa dos apelantes.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor dos Apelantes
ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA
e
MARCELO CONTENTE CORRÊA
para que, seja mantida,
in totum
, a Sentença Condenatória.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1.
Da almejada absolvição por falta de provas.

Pugna a defesa, pela absolvição dos acusados diante da absoluta ausência de conteúdo probatório idôneo a sustentar uma legitima condenação na forma pretendida na exordial.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor dos recorrentes.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 9792338 – Pág. 5/24)
e o
Laudo nº 95/2010 – Exame Toxicológico de Constatação, ID 9792342 – Pág. 26
, atestando:
“(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se de 171 (cento e setenta e uma) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seu interior substância pastosa branca pesando no total 171,00 gramas (peso + embalagem), todas por sua vez acondicionadas no interior de um recipiente plástico transparente com tampa na cor laranja. (...) 4 – DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA (...)”.

No que concerne à
autoria
, vejamos a testemunha ouvida em juízo, o policial militar
Levindo José Martins Lira
, esclareceu:
“não se recordar inicialmente de forma detalhada dos fatos em análise, quiçá pelo decurso do tempo, relatou, no decorrer da sua oitiva em juízo, de forma firme, convincente e conclusiva, em síntese, que
, após uma diligência, para averiguar a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes em uma residência, cujo endereço já fora declinado na exordial acusatória, realizou, juntamente com os outros integrantes da guarnição, o cerco no referido imóvel.
Ato contínuo, o réu, ao perceber a aproximação da viatura policial, adentrou na citada residência, contudo fora alcançado pelos policiais, que
em seguida à revista no imóvel, apreenderam substância entorpecente ilícita no interior de um vasilhame de plástico, bem como deram voz de prisão aos réus
, sendo que ré também se encontrava na citada residência.” (grifo nosso).

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e simulacro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na modalidade
“guardar”
e
“ter em depósito”
.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,

tanto em sede policial, confirmado em juízo pela testemunha
Levindo José Martins Lira
, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão os apelantes em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação aos acusados.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Reforma da dosimetria
. Pena-base fixada no mínimo legal.

Requer, ainda, a reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada aos aplicados aos apelantes a pena-base no mínimo legal, diversa da segregadora, na forma dos termos insertos no art.44, 59, 65, III, “d” e 77 todos do CPB.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) Passo a dosar as penas dos réus segundo o critério trifásico de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

MARCELO CONTENTE CORREA

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é considerável, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância encontrada (171 petecas da substância vulgarmente conhecida por cocaína, totalizando 171,0 gramas), de acordo com o laudo toxicológico de fl. 51), ressaltando-se que a referida substância é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias desfavoráveis, vez que, conforme depoimento da ré em sede policial, na residência onde a substância ilícita fora encontrada funcionava uma boca de fumo há aproximadamente um ano; consequências extrapenais normais neste tipo de crime; sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro nenhuma circunstância agravante nem atenuante, razão pela qual mantenho a pena em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena, TORNANDO-A DEFINITIVA EM 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o réu ostenta outras condenações criminais, inclusive transitadas em julgado, em sua certidão de antecedentes em anexo (fl. 234/235), bem como responde a outra ação penal referente ao crime de roubo, o que evidencia sua dedicação à prática de crimes, considerando que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596).

(...)

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, mormente a culpabilidade considerável do sentenciado no delito em comento.

Concedo ao réu o direito recorrer em liberdade, pois o mesmo respondeu ao processo em liberdade, conforme se verifica de fl. 126, e não vislumbro elemento novo com o condão de autorizar a decretação de sua prisão neste instante.

------------------------------------------------------------------------

ANA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é considerável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (cocaína, de acordo com o laudo toxicológico definitivo de fl. 51), ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável à citada ré, sendo que a quantidade será considerada na terceira fase para afastar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11343/06, nos termos da jurisprudência sobre o tema (...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias desfavoráveis, uma vez que a ré encontra-se na condição de foragida, denotando descaso da mesma com o sistema de justiça penal, bem conforme confissão da ré em sede policial, na residência onde a substância ilícita fora encontrada funcionava uma boca de fumo há aproximadamente um ano; consequências extrapenais normais neste tipo de crime; sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro a existência de circunstâncias agravantes, porém verifico a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do CP, em razão da ré ter confessado, a traficância, em sede policial, à fl. 08/09 do IPL, razão pela qual reduzo a pena em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa, perfazendo a mesma em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena, TORNANDO-A DEFINITIVA EM 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, ante à elevada quantidade de entorpecente apreendido (171 petecas de cocaína, pesando 171,0 gramas), de acordo com o laudo toxicológico definitivo de fl. 51, o que, como falado retro, justifica a não aplicação do referido redutor, vez que evidencia a dedicação da ré à atividades criminosas.

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, mormente a culpabilidade considerável da sentenciada no delito em comento.

Nego à sentenciada o direito de recorrer em liberdade, por entender presentes os pressupostos e fundamentos das prisões preventivas, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, para a aplicação da lei penal, posto que a ré ainda encontra-se na condição de foragida. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que
inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas
, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ademais, restou demonstrada a periculosidade concreta dos recorrentes, denunciados pelo delito de tráfico de
drogas
, tendo o Juiz de primeiro grau
destacado a quantidade e especialmente a qualidade da droga apreendida, COCAÍNA, bem como o fato de ter sido informado pela ré que a casa onde as drogas foram encontradas, servia de “boca de fumo”, ou seja, local onde há venda e uso de drogas.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Breves/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022